Tribunal: TJDFT
Processo: 0700304-56.2018.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700304-56.2018.8.07.0001 RECORRENTES: PEDRO JOSÉ THOMAZ DE AQUINO VILELA, CRISCIANY ALINE VAZ GUIMARÃES RECORRIDA: GREAT TIME FRANQUIAS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Apelação cível. Direito civil e processo civil. Ação resolutória. Preliminar de inépcia da inicial. Preliminar de não conhecimento do recurso suscitada em contrarrazões. Contrato de franquia. Nulidade. Ausência da assinatura de duas testemunhas. Ausência da entrega da circular de oferta de franquia (cof). Exceção do contrato não cumprido. Indevida. Recurso conhecido e desprovido. I. Caso em exame Trata-se de apelação interposta contra sentença que, na ação resolutória de contrato de franquia, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para decretar a resolução do contrato e condenar os réus ao pagamento da multa, no valor de R$ 440.000,00. II. Questão em discussão O cerne da controvérsia reside em analisar se a ausência de assinatura de duas testemunhas e ausência de entrega da Circular de Oferta de Franquia (COF) compromete a exigibilidade do contrato entabulado entre as partes. III. Razões de decidir A Lei no 8.955/1994, vigente à época da celebração do contrato, exigia que o contrato de franquia fosse escrito e assinado por duas testemunhas. O Superior Tribunal de Justiça tem reiterado que a ausência de testemunhas não impede a execução do contrato, desde que os termos pactuados possam ser comprovados por outros meios idôneos e não haja impugnação quanto à autenticidade ou validade do instrumento. (AgInt no REsp n. 2.039.890/MT, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023.) No caso, verifica-se que a autenticidade, eficácia e validade dos seis contratos de franquia, cujo objeto consiste na exploração da marca “Detroit Steakhouse” no estado do Mato Grosso, jamais foram questionadas pelos réus/apelantes, tampouco o valor da contraprestação assumida pelos réus/apelantes. Os contratos foram assinados em 06/04/2015 e as respectivas Circulares de Oferta de Franquia (COF) foram recebidas no dia 17/03/2015, conforme declarado pelos réus/apelantes na pág. 3 dos instrumentos contratuais, porém estes deixaram de instalar as unidades franqueadas nas localidades e prazos avençados. Por conseguinte, não subsiste a alegação de nulidade do contrato de franquia por descumprimento do prazo legal de entrega das COFs previsto na Lei 8.955/94, vigente à época dos fatos, uma vez que a empresa autora/apelada comprovou que estas foram apresentadas com antecedência de 10 (dez) dias da assinatura do contrato. Assim, verifica-se que os réus/apelantes não se desincumbiram do ônus probatório que lhe incumbia (art. 373, II, CPC), na medida em que deixaram de comprovar que a autora/apelada não cumpriu com suas obrigações como franqueadora ou que tenha se locupletado indevidamente, de modo a justificar a nulidade dos contratos de franquia. Diante do exposto, não merece acolhida o pedido de anulação dos contratos de franquia. IV. Dispositivo Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. Desprovido. Dispositivos relevantes citados: Lei 8.955/1994 revogada pela Lei no 13.966/2019; CPC, art. 373, inc. II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.039.890/MT, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, j: 23/10/2023, DJe de 25/10/2023; AgRg no AREsp n. 572.553/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j: 12/2/2015, DJe de 19/2/2015. TJDFT, Acórdão 1344057, 0023245-12.2016.8.07.0001, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, j: 02/06/2021. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 320 do Código de Processo Civil e 3o e 6o, ambos da Lei 8.955/1994, sustentando a nulidade dos contratos de franquia por inobservância da forma legal, ressaltando que a petição inicial foi recebida sem a juntada da Circular de Oferta de Franquia vigente em 2015, documento indispensável à propositura da ação; b) artigo 373 do CPC, insurgindo-se contra a inversão do ônus da prova; c) artigo 476 do Código Civil, defendendo a aplicação da exceção do contrato não cumprido, diante do descumprimento das obrigações principais pela franqueadora; d) artigos 421, 422 e 884, todos do CC, ao argumento de que a manutenção da condenação ao pagamento das multas contratuais resulta em enriquecimento sem causa da franqueadora, que permanece com valores recebidos sem a entrega da contrapartida mínima devida. Nos aspectos acima, apontam divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ e de diversas cortes estaduais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada ofensa aos artigos 320 e 373, ambos do CPC, 3o e 6o, ambos da Lei 8.955/1994 e 476 do CC, pois o órgão julgador, com lastro na interpretação das cláusulas contratuais e nos elementos fático-probatórios dos autos assentou: "A preliminar de inépcia da petição inicial por falta de juntada da Circular de Oferta de Franquia – COF foi suscitada. Rejeita-se a preliminar de inépcia da exordial porque a alegada ausência de circular de oferta de franquia pode influenciar na análise das provas e do ônus probatório, mas não impede a propositura da demanda. (...) Embora a assinatura das testemunhas no instrumento contratual seja considerada um requisito formal, sua ausência, por si só, não invalida automaticamente o contrato. (...) No caso, verifica-se que os 6 (seis) contratos de franquia para exploração da marca “Detroit Steakhouse” no estado do Mato Grosso foram firmados em 6 de abril de 2015, cuja autenticidade, eficácia e validade jamais foram questionadas pelas partes, tampouco o valor da contraprestação assumida pelos réus/apelantes. (...) Na espécie, verifica-se que o réus/apelantes não se desincumbiram do ônus probatório que lhe incumbia, na medida em que deixaram de comprovar que a autora/apelada não cumpriu com suas obrigações como franqueadora ou que tenha obtido locupletamento indevido, de modo a justificar a nulidade dos contratos de franquia". (ID 74636314). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à apontada contrariedade aos artigos 421, 422 e 884, todos do CC, eis que “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AREsp n. 2.985.616/AL, relator Ministro Gurgel de Faria, DJEN de 24/9/2025. Por fim, no que tange à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, porquanto “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021